Tribunal: STF
Processo: ARE 1497394
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fundação José Silveira, em face do acórdão do Tribunal assim ementado:



    “AGRAVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC – ENTIDADE FILANTRÓPICA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ADICIONAL NOTURNO – PRORROGAÇÃO – FLEXIBILIZAÇÃO POR NORMA COLETIVA - A decisão agravada observou os artigos 932, III, do NCPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 7º, XXVI, 22, I, e 195, §7º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO. TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR. ART. 195, § 7º, DA CF. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. [...] 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1224614 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23-10-2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Execução fiscal. Alegada nulidade das CDA. Imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/88. Entidade beneficente de assistência social. Ausência da comprovação. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Ausência de repercussão geral. Imunidade prevista art. 150, VI, b, da CF/88. Contribuições sociais. Não abrangência. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. No acórdão recorrido, concluiu-se que as certidões de dívida ativa são válidas e que a recorrente não comprovou ser entidade beneficente de assistência social. Para dissentir desse entendimento, seria necessário reexaminar a legislação ordinária e o conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Não há repercussão geral em recurso extraordinário em que se discute o atendimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91 para fins de se reconhecer a imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88 (RE nº 642.442/RS-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/9/11). 4. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, b, da Constituição Federal, abrange apenas os impostos, consoante tem entendido o STF. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 852543 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28-04-2015)



    “DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO DA JORNADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXIV, XXXV E LV, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.11.2012. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto ao direito ao recebimento do adicional noturno demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Consolidação da Leis do Trabalho e Súmula 60/TST) e da reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXIV, XXXV e LIV, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 789891 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19-08-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente